Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005163-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS SANTOS - CPF: 061.345.503-70 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), A. C. P. D. J. - CPF: 076.523.352-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO ART. 46 CPP – IRRELEVÂNCIA – DENÚNCIA MANEJADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, RECEBIDA PELO JUÍZO COATOR – DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA ANTECIPAÇÃO DE EXECUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA HOMOGENIDADE - INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1 – Estando a ação penal de origem com seu tramite regular, constando nos autos a peça acusatória devidamente recebida, tendo o acusado exercido seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, e, ainda, na iminência de conclusão da fase probatória com audiência de instrução e julgamento já designada para 18/04/2024, mostra-se superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2 – A prisão preventiva é medida excepcional e tem natureza distinta da prisão final, já que visa resguardar a ordem pública e econômica, não se confundindo com a pena que possa ser imposta na sentença. Notadamente é inviável, na estrita via do presente remédio jurídico-constitucional, vislumbrar eventual quantum de pena ou regime inicial de cumprimento que serão fixados na superveniência no édito condenatório ante a própria natureza deste mandamus.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus impetrado por KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO, na forma do art. 5.o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
EDUARDO FREITAS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Narra que o Paciente encontra-se preso no dia 28/01/2024, tendo sido

convertida sua prisão em preventiva no dia
30/01/2024
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, consubstanciada na conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa incapaz de oferecer resistência.

Expõe que,
no

dia 29/02/2024,
o causídico manejou nos autos de origem pedido de relaxamento da prisão preventiva, defendendo que, já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias disposto no art. 46 do Código de Processo Penal, o Ministério Público Estadual não teria oferecido a denúncia em face do réu, configurando o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Relata que, após o protocolo de seu pedido, o órgão ministerial apresentou nos autos a peça acusatória, 23 (vinte e três) dias após o recebimento do caderno investigativo
,
e, na oportunidade, manifestou o
Parquet
pelo indeferimento do pedido de liberdade formulado pelo acusado, pretensão acolhida pela autoridade judiciária acoimada coatora, que decidiu pela manutenção da ordem segregatória.

Aduz, assim, que a manutenção do cárcere viola o princípio constitucional da presunção de inocência, argumentando existir excesso de prazo na conclusão da persecução penal visto que não foram cumpridos os prazos estipulados pelo ordenamento jurídico pátrio, se fazendo verdadeiro constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Por fim, sustenta que o paciente encontra-se custodiado há 32 (trinta e dois) dias [
considerando a data de impetração do
writ
], e,
somente com pedido formulado pela Defesa acerca do
excesso de prazo para oferecimento de denúncia
, o membro do Parquet apresentou denúncia em relação ao mesmo, todavia inobservado todo ordenamento processual, já que ofertou denúncia depois de longos 23 (vinte e três) dias do recebimento do feito, configurando verdadeira
antecipação executória da própria sanção penal
(sic).

A certidão de prevenção juntada pelo DEJAUX, constando apenas o
Habeas Corpus no 1002200-43.2024.8.11.0000
impetrado, igualmente, em favor do ora paciente (ID.

204960182).

Liminar indeferida por não verificar,
prima facie,
a presença dos pressupostos necessários (ID. 205359153).

Informações devidamente prestadas pela autoridade judiciária inquinada coatora (ID. 205569174).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela denegação da ordem por não existir constrangimento ilegal a ser reparado no presente
mandamus
(ID. 206860170).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024